Tribunal: TJES
Processo: 0000350-12.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-12.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS LAZARO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3. No caso dos autos, o Magistrado lastreou a sentença unicamente no laudo pericial produzido pelo Juízo, que analisou os documentos produzidos de forma unilateral pela recorrida.

4.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

5. Não comprovada a suspensão do fornecimento de energia nem de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0000350-12.2018.8.08.0049

Apelante: José Carlos Lázaro

Apelada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que julgou improcedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por José Carlos Lázaro em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(ID. 5632851, integrada pelo ato ID. 5632861)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que a autuação promovida pela recorrida se deu de forma irregular, pois
“[...]Não houve a juntada do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor da qual não participou o Apelante[...]”
, devendo ser considerado inexistente o débito apurado e cobrado pela demandada. Além disso, aduz que o Magistrado singular se baseou exclusivamente no laudo pericial do juízo que se sustenta nos documentos produzidos de forma unilateral pela demandada. Por fim, alega que sua pretensão possui respaldo na jurisprudência deste e. TJES, pelo que requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos por ele formulados. (ID. 5632864)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 5632876).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Como se sabe,
a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, de fato, o Julgador de origem lastreou a sentença impugnada unicamente no laudo pericial produzido pelo Juízo às fls. 178/202 dos autos, sendo que do referido estudo técnico apuro com facilidade que ele cuidou de analisar os documentos produzidos de forma unilateral pela recorrida, senão vejamos:

“[...]
as irregularidades descritas no TOI
n° 3.339.669 de 01/08/2017, ou seja, no ato da autuação não ocorreu à substituição do equipamento n2 13.533.252, tendo em vista que, nesta ocasião,
foi realizada a regularização do mesmo, e a instalação de novos lacres

no "bloco dos terminais - n° 5A84484865", na "tampa do medidor - n° 5BX4437229" e na "tampa da caixa - n° EAC9128920",
conforme descrito no referido documento
.[...]”

“[...]os lacres constatados durante a vistoria pericial (registros fotográficos a seguir), tratam-se daqueles instalados pela Requerida na ocasião da autuação[...]”

“[...]
este Perito analisou o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção)
n2 3.339.669, lavrado na referida data (fls. 97),
bem como o histórico de consumo de energia elétrica no período determinado como irregular no "Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular"
— julho de 2016 a agosto de 2017 — (fls. 91/95 dos autos),
a fim de determinar
:

> S
e as irregularidades descritas no TOI realmente afetam o registro da quantidade de energia elétrica consumida no imóvel periciado;

> Se o período indicado pela requerida como "consumo irregular" está correto;

> Se o calculo de débito está de acordo com o preconizado pela Resolução 414/2010 da

ANEEL.[...]”
(Grifos e negritos não originais)

Logo, manifesta a imprestabilidade da perícia em questão, pois fundada em documentos com apuração realizada unilateralmente pela demandada para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

Afinal, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre
“a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.a: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020)
. (destacamos)

Na mesma linha, a jurisprudência do e. STJ e deste sodalício:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2o., § 1o. E 2o. DA LINDB E 7o. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As teses referentes aos arts. 1o., 29 e 31 da Lei 8.987/95; 2o., § 1o. e 2o. da LINDB e 7o. do CDC não foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem, portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional.

4. Agravo Regimental da Concessionária a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000317-45.2018.8.08.0009 (009180003056), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

“CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE DÉBITO PRETÉRITO IMPOSSIBILIDADE DANO MORAL RECURSO IMPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar, de forma idônea e segundo as normas procedimentais, a existência de fraude no medidor de consumo, a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório pelo usuário do serviço, sendo vedada a apuração unilateral da fraude.

2. Conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo (REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 0018694-29.2016.8.08.0011 (011160180821), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 05/11/2018)

No que diz respeito aos danos morais, como não houve a suspensão do fornecimento de energia nem a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, tenho por indevida a condenação da demandada, ora recorrida, no pagamento de indenização a tal título.

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao apelo, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar indevida a dívida atribuída ao autor no valor de R$6.703,39 (seis mil, setecentos e três mil e trinta e nove centavos, apurada de forma unilateral por suposto consumo irregular de energia elétrica no período de 24/06/2016 a 01/08/2017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.